Tribunal: TJES
Processo: 5016698-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016698-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELA DE OLIVEIRA FACO

AGRAVADO: BRUTA MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DOAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL JÁ PENHORADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS DE FORMA CONCOMITANTE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA URGENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]Não configura fraude à execução a existência de doação por escritura pública, ainda que não levada a registro em cartório, realizada em momento anterior à constituição da hipoteca e subsequente penhora, mesmo que haja relação de parentesco entre os doadores e os donatários, como no caso dos autos. Aplicação da Súmula 84 do STJ. Incidência do teor da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1.295.643/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 17/9/2018).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.736.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

2. Demonstrada a plausibilidade jurídica da tese recursal, diante da existência de escritura pública e da anterioridade da doação em relação à execução.

3. Ausente, contudo, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o próprio agravante informa que o imóvel encontra-se penhorado em outro processo judicial, no âmbito da Justiça do Trabalho.

4. A tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo inviável o seu deferimento quando ausente qualquer deles.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela agravante ao Cumprimento de Sentença nº 5000587-30.2022.8.08.0013, indeferiu o pedido de levantamento da penhora realizada no imóvel registrado sob o nº (R.1), na matrícula nº (6140) de ordem, livro nº (2-AG), ficha (I), no Cartório do 1º Ofício – Registro Geral de Imóveis da Comarca de Castelo-ES. (ID. 76873216)

Em suas
razões, a recorrente alegou basicamente que o bem objeto da lide foi recebido por doação de seu pai em 17/10/2018, muito antes da execução movida pela agravada contra o doador. Sustenta que, embora o registro da doação ainda não conste na matrícula, há escritura pública e posse comprovada, demonstrando boa-fé e inexistência de fraude à execução. Afirma que o imóvel, inclusive, foi penhorado na Justiça do Trabalho em processo em que figura como executada, o que reforça a titularidade do bem. Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pois a manutenção da penhora acarreta grave prejuízo patrimonial. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 16294562)

Por meio da decisão ID. 16441412 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID. 16877248.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 19 de dezembro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela agravante ao Cumprimento de Sentença nº 5000587-30.2022.8.08.0013, indeferiu o pedido de levantamento da penhora realizada no imóvel registrado sob o nº (R.1), na matrícula nº (6140) de ordem, livro nº (2-AG), ficha (I), no Cartório do 1º Ofício – Registro Geral de Imóveis da Comarca de Castelo-ES. (ID. 76873216)

Em suas
razões, a recorrente alegou basicamente que o bem objeto da lide foi recebido por doação de seu pai em 17/10/2018, muito antes da execução movida pela agravada contra o doador. Sustenta que, embora o registro da doação ainda não conste na matrícula, há escritura pública e posse comprovada, demonstrando boa-fé e inexistência de fraude à execução. Afirma que o imóvel, inclusive, foi penhorado na Justiça do Trabalho em processo em que figura como executada, o que reforça a titularidade do bem. Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pois a manutenção da penhora acarreta grave prejuízo patrimonial. (ID. 16294562)

De logo saliento que a impugnação ao pedido de gratuidade formalizada pelo agravado não merece prosperar, pois a não ser os argumentos constantes das contrarrazões, não foram apresentados sequer indícios de que a recorrente pode suportar as despesas processuais, devendo prevalecer a presunção de suas alegações, à míngua de elementos que as infirmem, pelo que entendo por bem manter a benesse.

Pois bem. Ao proferir a decisão ID. 16441412 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, de fato, o entendimento jurisprudencial do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]Não configura fraude à execução a existência de doação por escritura pública, ainda que não levada a registro em cartório, realizada em momento anterior à constituição da hipoteca e subsequente penhora, mesmo que haja relação de parentesco entre os doadores e os donatários, como no caso dos autos. Aplicação da Súmula 84 do STJ. Incidência do teor da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1.295.643/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 17/9/2018).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.736.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Assim, como uma das justificativas do Julgador de origem para indeferir a medida urgente pleiteada pela agravante foi a constatação de que
“[...]A ausência de registro da doação, ato que conferiria publicidade e eficácia erga omnes à transação, fragiliza, em um exame preliminar, a verossimilhança das alegações da embargante perante o credor[...]”
, seria o caso de conceder a liminar recursal, eis que comprovada a plausibilidade jurídica da pretensão reformista.

No caso vertente, todavia, não constato a presença do perigo na demora, pois a própria agravante informa que o imóvel em questão já está penhorado no âmbito da justiça Trabalhista, o que basta à inviabilização da medida urgente pugnada pela parte, conforme prescreve o art. 300,
caput
, do CPC.

Como se sabe, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia apenas é autorizada quando verificadas a presença concomitante da plausibilidade jurídica e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas impossibilita a pretensão liminar.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, VIII, § 2º, DO CPC/2015). ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Em preliminar, cumpre receber o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória. A propósito, sustenta a plausibilidade do direito invocado na ação rescisória e a existência de prejuízo irreversível inerente à continuidade dos processos de execução.

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão.

[...]

5. O requerente, entretanto, não comprovou o periculum in mora, apto a determinar a suspensão da execução do julgado. A simples alegação no sentido de que os valores executados equivalem a mais de oitenta por cento do valor de sua folha de pagamento pessoal, isso num momento terrível por que passa a economia do país" (fl. 129 e-STJ), não é suficiente para comprovar o referido requisito, principalmente quando não apresentado nenhum documento que comprove tais alegações. Não obstante, como cediço, a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível.[...]” (RCD na AR 5.879/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Tidas essas considerações, conheço em parte do recurso e, nesta parte,
nego-lhe

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.